Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600535-92.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. GRUPOS PRIVADOS DE MENSAGENS. OMISSÃO. LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
RESPONSABILIZAÇÃO
DE
ELEITORES.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso,
julgou procedente representação eleitoral e aplicou multa aos representados, com
base no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e no art. 17 da Resolução nº 23.600/2019
do TSE.
2. Alegações de omissão quanto à interpretação do art. 33, § 2º, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE, em contexto de mensagens enviadas consensualmente em
grupos privados, e sobre a extensão da responsabilidade de eleitores desvinculados
de partidos ou candidatos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão

Num. 44243654 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313595102200000043190962
Número do documento: 24120313595102200000043190962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:24:06
embargado quanto: (i) à interpretação do art. 33, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019
do TSE, no contexto de liberdade de expressão; e (ii) à responsabilização de
eleitores comuns pela divulgação de suposta pesquisa eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo eleitoral (art. 275
do Código Eleitoral), prevê o cabimento de embargos declaratórios para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou de forma clara os motivos
pelos quais considerou configurada a divulgação de pesquisa eleitoral irregular,
mesmo em grupos privados de mensagens, e sustentou a responsabilidade dos
envolvidos, inclusive eleitores comuns.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que a aplicação de
multa por divulgação de pesquisa eleitoral irregular não se limita a institutos de
pesquisa ou veículos de comunicação, sendo extensível a outros responsáveis pela
disseminação do conteúdo (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 0600004-44.2023.6.14.0014, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de
09.05.2024).
7. Concluiu-se que os embargos visam, na realidade, rediscutir o mérito da decisão,
o que é incabível na estreita via dos emb

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600535-92.2024.6.16.0159

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600535-92.2024.6.16.0159
que julgou Extinto o processo sem Resolução do Mérito, por inadequação da via eleita. Providência
criminal, consoante fundamentação, segue: dê-se ciência ao Ministério Público do presente feito
para as providências que entender cabíveis, nos termos do artigo 356, parágrafo 1º, do Código
Eleitoral. (Representação Eleitoral com pedido de antecipação da tutela ajuizada por o Futuro
Começa Agora [MDB / Pode / União / Solidariedade art. 96, inciso I, da Lei 9.504/97 em face de
Rosana Alves Trindade, Vaulene Francisco da Silva e Douglas Felipe da Silva. Afirma, em síntese
que no grupo de Whatsapp, denominado Política os representados, pessoas físicas não
candidatos, publicaram "pesquisa fraudulenta". Requereu medida inibitória em grupo privado de
whatsapp e aplicação de multa.) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DOUGLAS FELIPE DA SILVA (EMBARGANTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
VAULENE FRANCISCO DA SILVA (EMBARGANTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
ROSANA ALVES TRINDADE (EMBARGANTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
O FUTURO COMEÇA AGORA[MDB / PODE / UNIÃO /
SOLIDARIEDADE] - CENTENÁRIO DO SUL - PR
(EMBARGADA)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243654
03/12/2024
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44243654 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313595102200000043190962
Número do documento: 24120313595102200000043190962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:24:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.666

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600535-92.2024.6.16.0159 – Centenário do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ROSANA ALVES TRINDADE
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
EMBARGANTE: VAULENE FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
EMBARGANTE: DOUGLAS FELIPE DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
EMBARGADA: O FUTURO COMEÇA AGORA[MDB / PODE / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] -
CENTENÁRIO DO SUL - PR
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. GRUPOS PRIVADOS DE MENSAGENS. OMISSÃO. LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
RESPONSABILIZAÇÃO
DE
ELEITORES.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso,
julgou procedente representação eleitoral e aplicou multa aos representados, com
base no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e no art. 17 da Resolução nº 23.600/2019
do TSE.
2. Alegações de omissão quanto à interpretação do art. 33, § 2º, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE, em contexto de mensagens enviadas consensualmente em
grupos privados, e sobre a extensão da responsabilidade de eleitores desvinculados
de partidos ou candidatos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão

Num. 44243654 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313595102200000043190962
Número do documento: 24120313595102200000043190962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:24:06
embargado quanto: (i) à interpretação do art. 33, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019
do TSE, no contexto de liberdade de expressão; e (ii) à responsabilização de
eleitores comuns pela divulgação de suposta pesquisa eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo eleitoral (art. 275
do Código Eleitoral), prevê o cabimento de embargos declaratórios para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou de forma clara os motivos
pelos quais considerou configurada a divulgação de pesquisa eleitoral irregular,
mesmo em grupos privados de mensagens, e sustentou a responsabilidade dos
envolvidos, inclusive eleitores comuns.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que a aplicação de
multa por divulgação de pesquisa eleitoral irregular não se limita a institutos de
pesquisa ou veículos de comunicação, sendo extensível a outros responsáveis pela
disseminação do conteúdo (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 0600004-44.2023.6.14.0014, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de
09.05.2024).
7. Concluiu-se que os embargos visam, na realidade, rediscutir o mérito da decisão,
o que é incabível na estreita via dos embargos declaratórios.
8. O entendimento do TSE reforça que o mero inconformismo com a decisão não
autoriza a oposição de embargos declaratórios (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060078581, Rel. Min. Kassio Nunes
Marques, DJE de 09.09.2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Tese de julgamento: "Os embargos declaratórios são incabíveis para rediscutir
matéria devidamente apreciada e fundamentada no acórdão embargado, sendo
vedado seu uso para reformulação de mérito."

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 33, § 3º.
Resolução nº 23.600/2019 do TSE, art. 17.
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, art. 33, § 2º.

Num. 44243654 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313595102200000043190962
Número do documento: 24120313595102200000043190962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:24:06
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência relevante citada
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 0600004-
44.2023.6.14.0014, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 09.05.2024.
Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
060078581, Rel. Min. Kassio Nunes Marques, DJE de 09.09.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSANA ALVES TRINDADE, VAULENE
FRANCISCO e DOUGLAS FELIPE DA SILVA em face do Acórdão nº 65.263 (ID 44160797), por
meio do qual esta Corte deu provimento ao recurso interposto, julgando procedente a
representação eleitoral e aplicando multa de R$ 53.205,00, com fundamento no art. 33, § 3º, da
Lei nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução nº 23.600/2019 do TSE.
O embargante alega, em síntese, que: a) o acórdão é omisso no esclarecimento da interpretação
do art. 33, §2º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, no que se refere a aplicação das normas
de propaganda eleitoral em contextos de mensagens enviadas consensualmente em grupos
privados, em conformidade com a liberdade de expressão, prevista no art. 5º, IV, da Constituição
Federal; e b) a necessidade de manifestação quanto à extensão da responsabilidade de eleitores
comuns, desvinculados de partidos ou candidatos, na disseminação de informações em
ambientes restritos, conforme o disposto no art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 e no art. 17 da
Resolução nº 23.600/2019 do TSE. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, para o fim
de suprir os vícios apontados (ID 44164491).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pela rejeição
dos embargos, pois não se verificam contradições, erro material ou omissões, mas apenas
tentativa de revisão do julgado (ID 44217349).
É o relatório.

Num. 44243654 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313595102200000043190962
Número do documento: 24120313595102200000043190962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:24:06

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante aponta omissão no Acórdão, alegando que, embora a decisão tenha reconhecido
a responsabilidade dos envolvidos pela divulgação de pesquisa eleitoral em grupo privado de
WhatsApp, não esclareceu de forma razoável a interpretação desta Colenda Corte sobre o art.
33, §2º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE. Além disso, sustenta que o Acórdão não se
manifestou suficientemente acerca da responsabilização de "cidadãos comuns", que não atuam
como candidatos ou representantes de partidos.
Contudo, não assiste razão ao embargante.
Constou expressamente no Acórdão embargado os motivos pelos quais esta Corte entendeu que
o conteúdo divulgado foi apresentado à população como pesquisa, induziu os destinatários a
acreditar tratar-se de uma verdadeira pesquisa eleitoral, em desconformidade com as normas da
Justiça Eleitoral, ainda que divulgado em grupo de whatsapp. Ademais, no que tange à
responsabilização de "cidadãos comuns" que não atuam como candidatos ou representantes de
partidos, ficou devidamente fundamentado que a jurisprudência consolidada do TSE e dos TREs
determina que a aplicação de multa não se limita a institutos de pesquisa ou grandes veículos de
comunicação.
No que interessa, a decisão foi assim fundamentada (ID 44154340):

Num. 44243654 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313595102200000043190962
Número do documento: 24120313595102200000043190962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:24:06
“(...)
No caso, a controvérsia posta no presente recurso cinge-se à análise da
possibilidade dos representados serem sancionados com a multa prevista no art. 33,
§ 3º da Lei n. 9504/97, em razão da divulgação de pesquisa eleitoral irregular.
O recurso merece provimento.
As regras acerca das pesquisas eleitorais estão previstas nos artigos 33 a 35 da Lei
nº 9.504/97 e na Resolução nº 23.600/2019 do TSE.
Nos artigos legais são estabelecidas normas para a realização, registro e divulgação
das pesquisas eleitorais. Entre essas regras, destacam-se a obrigatoriedade de
registro prévio das pesquisas no TSE, a apresentação da metodologia utilizada, o
período de realização da pesquisa e a margem de erro.
A respeito do instituto de pesquisa eleitoral e a sua capacidade de influência sobre
os eleitores, pertinentes são as palavras de Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 9a
edição, Editora Juspodivm, p. 536):
(...)
Justamente com o objetivo de coibir a pesquisa irregular, que, por não refletir a
exata vontade dos eleitores, presta-se a interferir indevidamente no pleito eleitoral, a
legislação eleitoral prevê sanções no caso de sua divulgação fora dos parâmetros
legais.
O art. 33, § 3º da Lei n. 9504/97 preceitua multa no caso de divulgação da pesquisa
irregular.
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.
A pesquisa eleitoral não se confunde com a enquete ou sondagem. A enquete é
uma consulta informal, geralmente feita sem metodologia científica, cujo objetivo é
obter a opinião de um grupo específico de pessoas, sem a pretensão de representar
o universo de eleitores de forma estatisticamente válida.
O conceito de enquete pode ser extraído do artigo 23, § 1º da Resolução nº
23.600/2019 do TSE:
(...)
No caso de enquete, inexiste previsão de multa para sua divulgação fora dos
conceitos acima disciplinados. Cabe apenas o poder de polícia, quando se verificar
violação aos princípios eleitorais, como a legitimidade do pleito ou a igualdade dos
candidatos.

Num. 44243654 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313595102200000043190962
Número do documento: 24120313595102200000043190962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:24:06
Aquele que divulga dados sobre o levantamento de opiniões como enquete deve
deixar bem transparente e evidenciado que se trata desse tipo de consulta. Do
contrário, pode restar configurada a divulgação de pesquisa irregular. Com efeito, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral passou a se orientar no sentido de que
é possível a aplicação da multa no caso de divulgação de informações com
contornos de pesquisas eleitorais, uma vez que surtem o efeito de pesquisa.
No AI 38792, Rel. Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/8/2019, assentou-se que “a
incidência da multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a
presença de alguns elementos mínimos de formalidade para que seja considerada
pesquisa de opinião, sem os quais o texto pode configurar mera enquete ou
sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja a aplicação de
sanção pecuniária”.
A orientação do Tribunal Superior Eleitoral de conferir à consulta pública de enquete,
com características de pesquisa, o mesmo tratamento do que a divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro foi inserida na Resolução n. 23600/2019, com
alteração em 2021. Foi inserido o art. 23, § 1º-A, com a seguinte redação:
(...)
Saliente-se que, para a incidência da multa, os contornos fáticos da divulgação dos
dados devem apresentar um mínimo de credibilidade de pesquisa eleitoral. Da
análise dos julgados do TSE, não é possível se aferir quais seriam os elementos
mínimos presentes para que seja possível se identificar a pesquisa irregular,
havendo critérios diferentes de acordo com cada decisão.
A despeito disso, pode se inferir algumas diretrizes, que devem ser consideradas
para a configuração da pesquisa irregular, de modo a auxiliar o julgador diante do
caso concreto. São as seguintes: a) emprego da palavra “Pesquisa Eleitoral”; b)
percentuais relacionados aos candidatos; c) exposição de gráficos; d) fotografias
das candidatas concorrentes; e) inexistência de esclarecimentos de que se trata de
mera enquete; f) nome de algum instituto de pesquisa; g) alcance dos dados
divulgados, sendo irrelevante se demonstrar que se afete o equilíbrio da disputa.
Lembrando-se que não se tratam de requisitos cumulativos.
É incontroverso nos autos que se trata de suposta pesquisa eleitoral sem registro na
Justiça Eleitoral, uma vez que, de fato, não se trata da mesma pesquisa analisada
nos autos n.º 00014-50.2024.6.16.0159, conforme alegado, verificando-se que os
dados divulgados são diversos:
(....)
Na hipótese, percebe-se que, embora a sentença tenha considerado não ter
constatado a realização e divulgação de pesquisa fraudulenta, o conteúdo publicado
no Facebook e no Whatsapp foi veiculado como verdadeira pesquisa de intenção de
votos pelos recorridos, senão vejamos:

Num. 44243654 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313595102200000043190962
Número do documento: 24120313595102200000043190962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:24:06
(...)
Nestas condições, percebe-se que o conteúdo divulgado foi apresentado à
população como pesquisa, incutindo nos destinatários a impressão de se
tratar de verdadeira pesquisa eleitoral.
Ademais, embora os recorridos aleguem que a pesquisa tenha sido divulgada
em ambiente restrito e tutelado pela liberdade de expressão, verifica-se que o
perfil do Facebook de responsabilidade de ROSANA ALVES TRINDADE trata-
se de empresa de Vidraçaria (ID 44086476), e que o grupo de whatsapp
contava com 234 membros (ID 44086471).
No caso, foram divulgados os percentuais relativos aos candidatos e a exposição de
gráficos. Não se fez menção em momento algum que se tratava de enquete.
Por todas essas características, reputa-se que a divulgação detém os elementos
mínimos que podem identificá-la como pesquisa eleitoral.
Nesse sentido, o acórdão no AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600004-44.2023.6.14.0014, de 09.05.2024, de relatoria
da Min. Cármen Lúcia:
“(...)
Quanto à aplicação da multa, a jurisprudência pacífica do TSE e dos TREs
admite que não são apenas os institutos de pesquisas ou grandes veículos de
comunicação que estão sujeitos à multa.
Os arts. 17 e 21 da Resolução n. 23600 reforçam esse posicionamento ao
preceituar:
(...)
Sobre a questão, colacionam-se os seguinte julgados:
(...)
Na espécie, os recorridos não negam a veiculação da pesquisa, apenas afirmam
estarem albergados pela liberdade de expressão ao divulgar pesquisa já analisada
nos autos nº 00014-50.2024.6.16.0159, o que não condiz com a realidade.
Diante disso, a imposição da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 é
medida que se impõe, arbitrando-se no mínimo legal.
De acordo com o entendimento ora adotado esta Corte já decidiu em casos
similares:
(...)

Num. 44243654 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313595102200000043190962
Número do documento: 24120313595102200000043190962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:24:06
Deste modo, mister o provimento do recurso eleitoral interposto.
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto pela
Coligação O FUTURO COMEÇA AGORA [MDB / PODE / UNIÃO /
SOLIDARIEDADE] para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de julgar
procedente a representação eleitoral e aplicar multa de R$ 53.205,00 aos recorridos,
de forma solidária, com fundamento no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 e art. 17, da
Resolução nº 23.600/2019 do TSE.
(...)”.

Deste modo, diferente do que querem fazer crer os embargantes, o Acórdão enfrentou todas as
teses que levaram ao desprovimento do recurso, as quais foram devidamente fundamentadas, na
medida em que se constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento de se
manter a sentença do Juízo a quo. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO ELETIVO nº 060072702, Acórdão, Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 27/04/2023).

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do

Num. 44243654 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313595102200000043190962
Número do documento: 24120313595102200000043190962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:24:06
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo o vício de omissão alegado, fica evidente a pretensão do embargante
de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de
declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
ROSANA ALVES TRINDADE, VAULENE FRANCISCO e DOUGLAS FELIPE DA SILVA, para,
no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44243654 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313595102200000043190962
Número do documento: 24120313595102200000043190962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:24:06
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600535-92.2024.6.16.0159 - Centenário do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ROSANA ALVES TRINDADE,
VAULENE
FRANCISCO
DA
SILVA,
DOUGLAS
FELIPE
DA
SILVA -
Advogado
dos
EMBARGANTES: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683 - EMBARGADA: O FUTURO
COMEÇA AGORA[MDB / PODE / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] - CENTENÁRIO DO SUL - PR -
Advogados do(a) EMBARGADA: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - PR60757,
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - PR66011
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024